Tribunal: STJ
Processo: 0021974-57.2017.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742493 - ES (2024/0341125-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ATIVE
CENTRO
EMPRESARIAL
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
AGRAVADO
: ITAGIBA JOSE SCARPATI JUNIOR
ADVOGADOS
: POLIANA GOMES TEIXEIRA - ES019969
RAMONY BOONE - ES020828
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51830118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a3cbb5fa-4502-4dba-990b-d33dd40020e0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a3cbb5fa-4502-4dba-990b-d33dd40020e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742493 - ES (2024/0341125-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ATIVE
CENTRO
EMPRESARIAL
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
AGRAVADO
: ITAGIBA JOSE SCARPATI JUNIOR
ADVOGADOS
: POLIANA GOMES TEIXEIRA - ES019969
RAMONY BOONE - ES020828
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51567686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:39
Código de Controle do Documento: 17e131bd-dd4d-4ef2-8263-38a6c59fd3d9

IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Ative Centro
Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda. e Lorenge Empreendimentos
Imobiliários Ltda., com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra
decisão proferida pelo Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, que inadmitiu o Recurso Especial anteriormente interposto pelas
agravantes.
Na origem, cuida-se de ação movida por Itagiba José Scarpati Junior, em
que se discute, entre outros pontos, a distribuição dos ônus sucumbenciais, a
aplicação de índice de correção sobre o saldo devedor e a solidariedade na
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
O Recurso Especial foi interposto pelas agravantes com fundamento no
artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando, em síntese,
violação do artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como divergência
jurisprudencial quanto à proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. As
recorrentes sustentaram que o acórdão recorrido, ao manter a condenação integral das
agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
contrariou o princípio da proporcionalidade previsto no
do artigo 86 do CPC,
caput
considerando o provimento parcial do recurso de apelação e o decaimento parcial do
autor.
A decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial sob o fundamento de
que a análise da controvérsia demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o
que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Inadmitido o recurso especial, houve manejo do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51567686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:39
Código de Controle do Documento: 17e131bd-dd4d-4ef2-8263-38a6c59fd3d9

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Sobre a matéria suscitada, assim consignou o voto condutor do acórdão
impugnado:
“No que tange aos ônus da sucumbência, não merece reparo a
sentença recorrida, no ponto em que condenou as Requeridas,
solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários
de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da causa, com
fulcro no
§2o c/c
parágrafo único, ambos do CPC.”
art. 85,
art. 86,
De plano, verifico que o apelo nobre não comporta admissão, pois a
alteração da conclusão do órgão fracionário acerca da distribuição dos
ônus sucumbenciais impõe a reanálise do conjunto fático-probatório, o
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Confira-se:
”[...] 2. Na hipótese, chegar a entendimento diverso do adotado
pelo aresto atacado, apto a influir na aplicação do princípio da
causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais, encontra
óbice na Súmula n.o 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de
fatos e de provas, procedimento inadmissível na via do recurso
especial. [...] (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.945.748/PA,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe de
.”
24/4/2023)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE
COMPRADOR.
ACÓRDÃO
EM
SINTONIA
COM
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NESTA
CORTE
SUPERIOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 7.
A revisão dos valores arbitrados a título de honorários
advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais
envolvem ampla análise de questões de fato e de prova,
consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência
incabível em sede de recurso especial, nos termos da
Precedentes. 8. Agravo interno não provido. (AgInt
Súmula 7/STJ.
nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 1822832/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
.”
22/02/2022,
03/03/2022)
Documento eletrônico VDA51567686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:39
Código de Controle do Documento: 17e131bd-dd4d-4ef2-8263-38a6c59fd3d9

Do mesmo modo, impossibilitada a recepção recursal pela divergência
jurisprudencial, pois a necessidade do reexame da matéria fática “obsta
não apenas o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’, mas também pela
alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1599936/SC,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
30/03/2020,
06/04/2020)
, com arrimo no
V, do Código de Processo Civil,
Do exposto
art. 1.030,
.
inadmito o recurso

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada, em relação à Súmula 7 do
STJ, limitando-se a considerações genéricas sobre a aplicação do
do CPC.
art. 86
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões
que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA51567686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:39
Código de Controle do Documento: 17e131bd-dd4d-4ef2-8263-38a6c59fd3d9

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Documento eletrônico VDA51567686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:39
Código de Controle do Documento: 17e131bd-dd4d-4ef2-8263-38a6c59fd3d9

(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

No mais, ainda que superado o óbice de conhecimento do agravo, o
exame da tese recursal sobre a sucumbência esbarraria na impossibilidade de
reexame dos elementos de prova dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:39
Código de Controle do Documento: 17e131bd-dd4d-4ef2-8263-38a6c59fd3d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.742.493 / ES
Número Registro: 2024/0341125-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00219745720178080048
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
AGRAVANTE : LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
AGRAVADO
: ITAGIBA JOSE SCARPATI JUNIOR
ADVOGADOS : POLIANA GOMES TEIXEIRA - ES019969
RAMONY BOONE - ES020828
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51807891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:15
Código de Controle do Documento: 00362538-3bde-4319-a4e5-7b5d3c2605ae

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:15
Código de Controle do Documento: 00362538-3bde-4319-a4e5-7b5d3c2605ae